Tribunal: STF
Processo: HC 256438
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (177KG DE COCAÍNA). PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 19.5.2025, por Aline Barros Rigo e outro, advogados, em benefício de Luiz Alberto dos Santos Bernardo, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 23.12.2024, negado provimento a agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Ministro Ribeiro Dantas, que não conheceu o Habeas Corpus n. 934.723/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado em primeira instância à pena de cinco anos de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico interestadual de entorpecentes (§ 4º do art. 33 c/c o 
inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006), quando flagrado transportando “174 tabletes de cocaína, com peso líquido de aproximadamente 177kg” (doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento ao apelo 
da acusação, afastando o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006, majorando a pena para seis anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão, mantida, no mais, a sentença condenatória, transitada em julgado em 4.5.2023. Esta a ementa do julgado:



    “Tráfico de Drogas Majoração da pena-base Quantidade e poder vulnerante dos entorpecentes Circunstâncias judiciais do artigo 59 
do Código Penal e do artigo 42 da Lei11.343/06 Reprimenda majorada.Afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei11.343/06 Possibilidade Quantidade de drogas e circunstâncias do caso concreto que indicam dedicação às atividades criminosas.Regime fechado Possibilidade Gravidade concreta do delito Inteligência do artigo 33, § 2º, alínea ‘b’ e § 3º do Código Penal.Recurso Ministerial provido” (doc. 2).



    4. Buscando a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e a fixação do regime prisional menos gravoso, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 934.723/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, em 13.12.2021, nos termos seguintes:



    “(...) passo à análise das razões da impetração, de forma a verificar a ocorrência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus de ofício. 



    Ressalto que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.



      O Tribunal a quo reformou a dosimetria, com a seguinte fundamentação: 



    ‘[...] Portanto, em atenção ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum passo à análise da dosimetria. conforme temas trazidos pela Acusação. Registre-se. por oportuno, que a quantidade e qualidade das substâncias. 174 tabletes de cocaína, com peso líquido de aproximadamente 177kg. bem como a forma como estas porções estavam embaladas, revelam a habitualidade criminosa do apelado, demonstrando ser mais que traficante ocasional, eis que transportava entorpecentes em quantidade para o atendimento de diversos compradores/usuários. Portanto, assiste razão à Justiça J Pública e exaspera-se a pena-base em um terço, portanto, seis anos e oito meses de reclusão e pagamento de seiscentas e sessenta e seis diárias mínimas, fração proporcional pelas consequências do delito, ante a quantidade e natureza das drogas, observados os parâmetros do artigo 42 da Lei 11.343/06. 



    Destaca-se que o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘We acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343 2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cabendo a atuação desta Corte apenas quando demonstrada flagrante ilegalidade no quantum aplicado” (STJ – HC 549.340 RJ, Rei. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06 04 2021, DJe 09 04 2021). 



    Na segunda fase da dosimetria. corretamente reconhecida a confissão, cumpre operar a diminuição na fração da sexta parte, o que resulta em cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta e cinco diárias mínimas. Presente a causa de aumento de pena do artigo 40. inciso V da Lei 11.343/06. já que o tráfico era praticado entre Estados da Federação, a reprimenda foi elevada em um sexto, a qual será mantida, à míngua de manifestação ministerial, eis que faria o transporte entre Estados da Federação quando foi abordado, o que resultou em seis anos, cinco meses e vinte e três dias de reclusão e pagamento de seiscentos e quarenta e sete dias-multa. pena que se tornará definitiva, eis que a causa de diminuição de pena do artigo 33. § 4º da Lei 11.343/06 será afastada. 



    Isso porque o apelado transportava mais de 177Kg de cocaína, substância ilícita ocultada nos pneus do caminhão de propriedade de Wagner e que seria destinada ao abastecimento do comércio ilícito na Capital paulista a partir de outro Estado da Federação, circunstâncias que permitem concluir que o apelado estava inserido em esquema estruturado, próprio da criminalidade organizada, pelo qual se busca ludibriar a fiscalização das autoridades públicas, ou seja, não se trata de traficante ocasional, que praticou ato isolado, mas sim de indivíduo que se dedica a atividades criminosas e mantém vínculo com o narcotráfico, desatendidos os parâmetros exigidos para o reconhecimento da modalidade privilegiada’ (e-STJ, 
fls. 29-30) 



    As instâncias ordinárias utilizaram-se de fundamentos concretos para justificar o recrudescimento da pena-base, sopesando negativamente a natureza e quantidade de drogas apreendida (177kg de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/06, não se vislumbrando flagrante ilegalidade no patamar de 1/3 escolhido pela origem para aumentar a reprimenda básica do paciente pelo crimes de tráfico de drogas. Cito precedentes: (...)



    Em relação à atenuante da confissão espontânea, a impetrante afirma que ‘a jurisprudência das Cortes Superiores é firme em adotar a fração de 1/6 para cada atenuante ou agravante’ (e-STJ, fl. 16). Observa-se que o Tribunal de origem, na segunda fase da dosimetria, reconheceu a mencionada atenuante e reduziu a pena em 1/6, como se observa do seguinte trecho: 



    ‘[...] corretamente reconhecida a confissão, cumpre operar a diminuição na fração da sexta parte, o que resulta em cinco anos, seis meses e vinte dias de reclusão e pagamento de quinhentos e cinquenta e cinco diárias mínimas’ (e-STJ, fl. 29) 



    Nesse contexto, constata-se ausência de interesse da defesa, na medida que a redução da pena pelo julgado foi na fração de 1/6. No que se refere ao reconhecimento da minorante do tráfico de drogas, a Corte a quo afastou a minorante pelos seguintes fundamentos: 



    ‘Isso porque o apelado transportava mais de 177Kg de cocaína, substância ilícita ocultada nos pneus do caminhão de propriedade de Wagner e que seria destinada ao abastecimento do comércio ilícito na Capital paulista a partir de outro Estado da Federação, circunstâncias que permitem concluir que o apelado estava inserido em esquema estruturado, próprio da criminalidade organizada, pelo qual se busca ludibriar a fiscalização das autoridades públicas, ou seja, não se trata de traficante ocasional, que praticou ato isolado, mas sim de indivíduo que se dedica a atividades criminosas e mantém vínculo com o narcotráfico, desatendidos os parâmetros exigidos para o reconhecimento da modalidade privilegiada.’ (e-STJ, 
fl. 30) 



    De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 



    No caso, observa-se que a Tribunal local concluiu pela dedicação às atividades criminosas com base nas circunstâncias do delito, já que o paciente integrava esquema estruturado de transporte de drogas, além da quantidade de droga apreendida (177kg de cocaína), demonstrando de modo concreto a dedicação às atividades criminosas. Essa é a posição da jurisprudência desta Corte: (...)



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus” (doc. 8)



    Ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, em 23.9.2024, mantendo a decisão, a Quinta Turma daquele Tribunal assentou:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, 
DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. No caso concreto, a dedicação às atividades criminosas foi baseada no fato de o agravante integrar esquema estruturado de transporte de drogas, além da quantidade de droga apreendida (177kg de cocaína), o que impede o reconhecimento do tráfico privilegiado. 3. Agravo regimental desprovido” (doc. 7).



    5. Esse o acórdão objeto da presente impetração, na qual se insiste na alegada ausência de fundamentação idônea para afastar-se o redutor do tráfico privilegiado, “com base no conteúdo dos documentos e na situação concreta do Paciente condenado por Tráfico de Drogas por transportar 177kg de cocaína sem elementos objetivos que comprovem sua dedicação habitual ao crime, somado aos bons antecedentes e a primariedade do Paciente, porquanto fundada em interpretação que já não se sustenta pelo entendimento firmado pela presente Corte”.



    Sustenta-se que, “no caso concreto, observa-se que não houve produção de prova que demonstrasse, de forma clara e segura, a habitualidade do Paciente na prática do tráfico de drogas. O que se tem nos autos é o depoimento de duas testemunhas policiais, que narraram a abordagem, o nervosismo do Paciente 
e a posterior confissão – elementos que, embora corroborem à autoria e materialidade, não bastam para se inferir a suposto envolvimento com crime organizado”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) O conhecimento e processamento do presente habeas corpus; b) A concessão de medida liminar para reconhecer a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, com a consequente redução da pena imposta 
ao paciente; c) No mérito, a confirmação da liminar concedida, reconhecendo-se a ilegalidade na fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena do paciente, nos termos 
da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores; d) A comunicação imediata ao juízo de origem para que proceda à retificação da pena imposta ao paciente, considerando a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, sem prejuízo da unificação das penas decorrentes de outros processos”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 4.5.2023, antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial no sentido da inviabilidade de uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 
NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    8. Ainda quanto ao cabimento da presente impetração, um segundo óbice impede o pretendido reexame da fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para rever a dosimetria da pena e justificar a negativa do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, DJ 22.5.2014). 



    9. Pelos documentos juntados e considerando as circunstâncias do caso, não há excepcionalidade que patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada a justificar a concessão da ordem de ofício.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que o paciente foi preso em flagrante pela prática de tráfico interestadual, quando transportava “174 tabletes de cocaína, com peso líquido de aproximadamente 177 kg” (doc. 2).



    11. Na prova produzida no processo e apreciada pelo acórdão recorrido, revelou-se que a droga apreendida “seria destinada ao abastecimento do comércio ilícito na Capital paulista a partir de outro Estado da Federação, circunstâncias que permitem concluir que o apelado estava inserido em esquema estruturado, próprio da criminalidade organizada, pelo qual se busca ludibriar a fiscalização das autoridades públicas, ou seja, não se trata de traficante ocasional, que praticou ato isolado, mas sim de indivíduo que se dedica a atividades criminosas e mantém vínculo com o narcotráfico, desatendidos os parâmetros exigidos para o reconhecimento da modalidade privilegiada” (doc. 2).



    12.  Na espécie, o redutor do tráfico privilegiado foi negado pelo Tribunal de origem, por se concluir dedicar-se o paciente a atividades criminosas, assentando-se as circunstâncias específicas do caso, como a quantidade e a qualidade de entorpecente encontrada (177kg de cocaína) e a traficância interestadual praticada de forma estruturada e organizada. Nesse mesmo sentido é a jusrisprudência deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Descabe apontar que, em tese, o ato atacado mediante o habeas o seria na via do extraordinário, para assentar, com isso, inadequada a impetração. PENA – DROGA – TRÁFICO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. A dedicação a atividade criminosa, considerada a variedade da droga, afasta a causa 
de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 
nº 11.343/2006, sendo neutro o fato de se tratar de agente primário e com bons antecedentes” (HC n. 126.117, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 
2. Lei de Drogas. 3. Desclassificação da imputação de tráfico de entorpecentes para o de consumo pessoal. 4. Minorante do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 5. Acórdão impugnado afastou pleito desclassificatório levando em consideração quantidade e variedade de drogas encontrada em poder do acusado. 6. Minorante da Lei de Drogas afastada, considerado o envolvimento do recorrente com outros indivíduos que atuam no tráfico. 7. Pedidos que demandam revolvimento do acervo fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 830.221-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA 
PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. 1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Conforme exclusão nele expressa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim. 
3. A expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas, acondicionadas em porções passíveis de imediata disseminação, denotam o intenso envolvimento do paciente com o tráfico, a justificar a recusa da aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Inocorrência de bis in idem. 5. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” (HC 
n. 122.564, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.10.2014).



    13. Para o convencimento motivado dos órgãos julgadores, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “(...) 1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal 
(a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim 
de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias. (...)” 
(HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    14. Tanto basta para afastar a alegação de manifesto constrangimento ilegal na condenação, não sendo possível, nos estritos limites do habeas corpus, a pretendida revisão da condenação.



    15. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora